Tribunal: TJDFT
Processo: 0718540-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718540-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO SOARES DIAS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Diogo Soares Dias pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava à autorização de que sua cirurgia fosse realizada por médico não credenciado na rede de seu plano de saúde. Inconformado, o agravante narra que o cirurgião indicado elaborou diagnóstico pormenorizado e o laudo técnico que embasou a própria sentença, e que permitir que a operadora escolha outro profissional, é desvirtuar a decisão judicial que assegurou o direito ao tratamento e a relação contratual. Alega que a decisão está sendo contraditória com o determinado na sentença, uma vez que possui um vínculo de confiança preexistente com seu cirurgião assistente, que essa relação é fundamental para o conforto, segurança e adesão ao tratamento, que esse profissional assistente já conhece o histórico clínico detalhado do paciente, suas particularidades, medos e expectativas, o que contribui para um plano cirúrgico mais personalizado e uma comunicação eficaz. Afirma que, na época da solicitação da cirurgia, o seu médico era credenciado e que foi desligado da rede no decorrer do processo, sendo que a escolha de outro profissional exigiria tempo para se adequar ao caso. Pugna pelo provimento do recurso, para determinar o cumprimento integral da sentença e do acórdão, autorizando o agravante a realizar o procedimento com seu cirurgião assistente, com todos os OPMEs requeridos por ele para a realização do procedimento, em local ou centro cirúrgico com as adequações técnicas necessárias, definido pela operadora, com custeio integral pela operadora de saúde. Requer, ainda, a concessão da tutela antecipada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, observa-se que já houve a prolação da sentença, na qual a requerida foi condenada “a custear em favor do autor a integralidade do tratamento cirúrgico indicado pelo médico assistente para o restabelecimento de seu bom estado de saúde, indicado no relatório médico de ID 97459049, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, caso em que a requerida pagará ao autor quantia equivalente ao necessário para o custeio desse tratamento fora de sua rede credenciada”. Na decisão agravada, foi mantido o dispositivo da sentença confirmada por acórdão, havendo modificação apenas no que tange ao profissional que realizará a cirurgia, uma vez que este deixou de fazer parte da rede credenciada ao plano de saúde. Quanto ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que restou destacada a necessidade na realização da cirurgia para restabelecimento da saúde do agravante. Entretanto, para a concessão da liminar, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre ao agravante. Consultando os autos, vislumbra-se, ao menos em juízo preliminar de cognição, que após a sentença que julgou procedente a obrigação de fazer em favor do agravante, não houve mais recusa do plano de saúde em cobrir os tratamentos pleiteados, nem a ausência de médico da rede credenciada apta a fornecer os tratamentos adequados para o quadro clínico apresentado pelo recorrente. Portanto, deve ser reconhecido, neste momento, e à primeira análise, o cumprimento da obrigação que é imposta à requerida, pois é uma empresa prestadora de serviços e apresentou a possibilidade de médico credenciado apto a realizar o tratamento cirúrgico, sendo que se o agravante optar pela realização de médico particular, deve este arcar com os custos, pois a seguradora só pode ser obrigada a custear médico ou clínica não credenciada, se ficar comprovado que não existem especialistas no quadro clínico do plano de saúde. Além disso, não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o douto Juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais, garantido o indispensável contraditório, daí porque o MM. Juiz a quo terá melhores condições, certamente, de apreciar as questões fáticas discutidas. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de maio de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator